Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704353-45.2025.8.07.0018 APELANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que há prevenção da 2a Turma Cível, em razão de o Processo no 0707660-80.2020.8.07.0018 ter sido distribuído, em data anterior, ao eminente Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Por haver conexão entre as ações, reconheço a prevenção da 2a Turma Cível para o processamento e julgamento do presente recurso, nos termos do art. 59 do Regimento Interno do TJDFT e do art. 55 do CPC. Redistribua o presente processo, observando-se a prevenção do relator e órgão, mediante compensação. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora